Tribunal: TJBA
Processo: 8001311-63.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001311-63.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUSCELIA FERREIRA PRIMO, KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ASSINATURA IMPUGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESEMCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA AUTENTICIDADE. AFRONTA AO TEMA Nº 1.061 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A Apelante foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado que não contratou.

II - A assinatura do contrato de ID 53893676 foi impugnada pela Apelante. A Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua autenticidade.

III – Consoante o Tema 1.061 do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

IV – Falha na prestação dos serviços. Nos termos da súmula nº 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.”

V – Fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar adotado pelo STJ e pelo TJBA em demandas análogas.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001311-63.2022.8.05.0001 oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como
Apelante RAIMUNDA SANTOS DOS SANTOS e como Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE/RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA